Tribunal: TJSP
Processo: 3003783-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Agravo de instrumento. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência contra r. decisão de 1o Grau que indeferiu o pedido da FESP de diligência por oficial de justiça para constatação acerca do exercício de fato e de direito das atividades empresariais pela executada no mesmo local indicado na petição inicial, para certificar eventual encerramento irregular da sociedade empresária e, consequentemente, eventual

Ementa:
Agravo de instrumento. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência contra r. decisão de 1o Grau que indeferiu o pedido da FESP de diligência por oficial de justiça para constatação acerca do exercício de fato e de direito das atividades empresariais pela executada no mesmo local indicado na petição inicial, para certificar eventual encerramento irregular da sociedade empresária e, consequentemente, eventual redirecionamento da execução fiscal aos sócios da ora agravada.

Executada que citada por carta com "AR" não pagou, garantiu ou mesmo indicou bens à penhora. Pesquisas realizadas e tentativa de bloqueio que restaram infrutíferas, deixando dúvidas sobre o funcionamento da empresa. Demonstração pela FESP de que a executada alterou sua razão social.

Diligência requerida pela FESP que se mostra razoável, no caso em tela. Diligência que é atribuição própria de oficial de justiça, nos termos do art. 154 do CPC/2015.

R. decisão agravada reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003783-85.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado KIDSWORD COMERCIAL EIRELI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003783-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No 16.344 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003783-85.2019.8.26.0000
No ORIGEM: 1505230-48.2016.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO (VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS
ESTADUAIS)
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
AGRAVADA: KIDSWORD COMERCIAL EIRELI
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Juliana Koga Guimarães
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
Insurgência contra r. decisão de 1o Grau que indeferiu o pedido da
FESP de diligência por oficial de justiça para constatação acerca
do exercício de fato e de direito das atividades empresariais pela
executada no mesmo local indicado na petição inicial, para
certificar eventual encerramento irregular da sociedade empresária
e, consequentemente, eventual redirecionamento da execução
fiscal aos sócios da ora agravada.
Executada que citada por carta com “AR” não pagou, garantiu ou
mesmo indicou bens à penhora. Pesquisas realizadas e tentativa de
bloqueio que restaram infrutíferas, deixando dúvidas sobre o
funcionamento da empresa. Demonstração pela FESP de que a
executada alterou sua razão social.
Diligência requerida pela FESP que se mostra razoável, no caso
em tela. Diligência que é atribuição própria de oficial de justiça,
nos termos do art. 154 do CPC/2015.
R. decisão agravada reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP em face de r. decisão
proferida nos autos da execução fiscal (no 1505230-48.2016.8.26.0014)
ajuizada pela ora agravante contra a KIDSWORD CONSULTORIA
COMERCIAL EIRELI, que indeferiu o pedido de diligência pelo oficial de
justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003783-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/7
A r. decisão vergastada (fls. 50 dos autos principais) proferida
pelo Juízo da Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de São
Paulo, possui o seguinte teor:
“Vistos.
Indefiro diligência por oficial de Justiça, pois a parte executada foi
devidamente citada no endereço registrado na Jucesp.
No mais, a FESP tem outros meios para apurar se a parte executada está
em regular funcionamento.
Aguarde-se em cartório, por 30 dias, eventual manifestação da exequente.
Decorrido tal prazo, se acaso silente a exequente, o que deverá ser
certificado, remetam-se os autos ao arquivo.
Intime-se.”.
Aduz a FESP, ora agravante, em síntese, que: a) ajuizou
execução fiscal buscando cobrar crédito de ICMS, tendo havido a citação da
executada por meio de AR. No entanto, realizada a penhora “online” não
obteve sucesso; b) em face da não localização de bens em nome do
executado, requereu ao Juízo que o Oficial de Justiça diligenciasse no
endereço do contribuinte a fim de certificar se ele (contribuinte/executado)
encontra-se de fato e de direito exercendo sua atividade empresarial no local,
procedendo a alteração da razão social determinada pelo Juízo; c) a diligência
por um servidor público do Poder Judiciário, equidistante das partes, visa
certificar eventual encerramento irregular da sociedade empresária; d) a
referida providência é de suma importância para se requerer uma eventual
responsabilização dos sócios pelo encerramento irregular da sociedade
empresária; e) a pessoa jurídica executada foi citada por carta com aviso de
recebimento “AR”, ou seja, até o presente momento não houve nenhuma
diligência por parte do Oficial de Justiça. Requer o provimento do presente
recurso de agravo na forma de instrumento a fim de que a r. decisão recorrida
seja reformada; determinando-se o prosseguimento regular do feito com a
realização da diligência requerida pela FESP por parte do Oficial de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003783-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/7
Recurso processado sem apreciação de efeito, pois não houve
pedido neste sentido (fls. 09/11 deste agravo).
Não houve apresentação de contraminuta às fls. 16 deste agravo.
É o relatório.
De início, aponto que a r. decisão agravada foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
No caso em tela, a questão cinge-se sobre a possibilidade ou não
de deferir diligência por oficial de justiça para constatação acerca do
exercício de fato e de direito das atividades empresariais pela executada no
mesmo local, para certificar eventual encerramento irregular da sociedade
empresária e, consequentemente, eventual redirecionamento da execução
fiscal aos sócios da ora agravada.
Verifico que, no caso ora em exame, a executada, ora agravada,
foi intimada por carta com “AR” (fls. 13/14 da execução fiscal) para
pagamento ou garantia da execução, porém quedou-se silente.
Deferida a consulta ao Sistema BACEN-JUD, a resposta não foi
positiva à ordem de bloqueio, conforme certidão e fls. 21 (da execução
fiscal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003783-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/7
A FESP requereu, assim, a suspensão do processo por 1 ano para
realização das diligências instauradas com o objetivo de realizar pesquisar
junto ao Cartório de Registro de Imóveis CRI (fls. 25/26 da execução
fiscal), o que foi deferido pelo Juízo “a quo” (fls. 27 da execução fiscal).
Passado o prazo requerido pela FESP, esta requereu novamente a
suspensão do processo por 1 ano para conclusão de diligências
administrativas instauradas com o objeto de realizar pesquisas junto à
JUCESP e/ou CRI (fls. 35 da execução fiscal), o que também foi deferido
pelo Juízo Singular (fls. 36 da execução fiscal).
Não obstante, a FESP pleiteou às fls. 39/42 (da execução fiscal)
que fosse determinada a realização de diligência no endereço da empresa, por
meio de oficial de justiça, para que se apurasse se esta continuava em
atividade no local. Juntou aos autos cópia da ficha cadastral completa da
executada, bem como consulta “online” feita nos Cartórios pelo CNPJ da
executada que infrutífera (fls. 40/42 da execução fiscal).
Às fls. 46/47 da execução fiscal, a FESP informou que a
denominação social da executa foi alterada de Kisdword Comercial Eireli
para Kidsword Consultoria Empresarial Eireli e requereu fossem
determinadas as necessárias alterações e comunicações de praxe, além de
reiterar o pedido de fls. 39/42 (da execução fiscal).
Por sua vez, o Juízo “a quo” deferiu, naquele momento, apenas a
alteração da razão social (fls. 48 da execução fiscal), tendo posteriormente
proferido a r. decisão vergastada que indeferiu a diligência por oficial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003783-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/7
justiça.
Apesar do fundamento lançado pelo Juízo “a quo”, entendo que,
no caso concreto, deve ser deferida a diligência por oficial de justiça como
pleiteado pela FESP.
Isto porque mesmo citada a executada não pagou, não garantiu
nem mesmo indicou bens à penhora. Além disso, as pesquisas realizadas e a
tentativa de bloqueio restaram infrutíferas, o que deixa dúvidas sobre o
funcionamento da empresa.
Desta feita, entendo razoável a expedição de mandado de
constatação, a fim de verificar se a executada permanece em atividade
empresarial no local indicado na petição inicial da execução fiscal e no
cadastro da JUCESP.
Neste sentido, já se posicionou esta C. 13a Câmara de Direito
Público em caso semelhante aos dos presentes autos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que
indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação e penhora no
estabelecimento da executada Possibilidade de diligências para penhora e
avaliação dos bens da executada (arts. 7o, 10 e 15 da Lei Federal no 6.830/80)
Execução que se desenvolve no interesse do credor Ausência de motivação
razoável, apta a impedir a expedição do mandado de constatação e penhora
dos bens Diligência que é atribuição própria do oficial de justiça (art. 154,
CPC)
Decisão reformada.
Recurso provido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento 3003280-64.2019.8.26.0000; Relator (a): Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Caieiras - SEF - Setor
de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro:
12/12/2019)
Importa dizer que a constatação acima referida está dentre as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003783-85.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/7
atribuições do oficial de justiça, conforme art. 154 do CPC/2015:
“Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:
I - fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais
diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2
(duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao
lugar, ao dia e à hora;
II - executar as ordens do juiz a que estiver subordinado;
III - entregar o mandado em cartório após seu cumprimento;
IV - auxiliar o juiz na manutenção da ordem;
V - efetuar avaliações, quando for o caso;
VI - certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por
qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe
couber.”
Diante do exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO ao
agravo de instrumento, nos termos acima.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora